Tribunal: STF
Processo: RE 1499312
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. decisão agravada. fundamentos. ausência de impugnação específica. Recurso não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razão de decidir a carência de fundamentação da preliminar de repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos da decisão monocrática.



    III. Razões de decidir



    3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno não conhecido.